Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724497-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR AGRAVADO: ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, EDMAR DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, DULCE MACIEL REZENDE, RICARDO MAGNO BORGES JUNIOR, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Guará, proferida nos autos da imissão de posse sob n. 0700516-38.2018.8.07.0014, cujo teor é o seguinte (ID 64214952): “Afasto, de plano, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, considerando a presença inequívoca do autor RICARDO MAGNO no negócio jurídico objeto da demanda (ID: 13143366), restando, pois, demonstrada sua pertinência subjetiva. De outro giro, entendo que a preliminar elencada pelo réu EDMAR DOS SANTOS, deve ser acolhida. Isto porque não vislumbro qualquer elemento de convicção que o vincule à lide, considerando a documentação acostada pelos autores, a saber: escritura pública (ID: 13143366), certidão de ônus (ID: 13143419), instrumento particular de cessão de direitos (ID: 13143479) e procuração (ID: 13143575). Diante disso, acolho a preliminar suscitada, para declarar a ilegitimidade passiva, bem como para determinar a exclusão do réu EDMAR DOS SANTOS FERREIRA do polo passivo da demanda, com esteio no art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Tendo, ademais, exercido a faculdade prevista no art. 339, cabeça, do CPC/2015, condeno os autores ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ora arbitrados em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa (art. 338, parágrafo único, do CPC/2015). Com a preclusão dos efeitos desta decisão, dê-se a baixa da aludida parte. Por outro lado, nada há a prover quanto à tutela incidental postulada, ante os motivos expostos na decisão de ID: 15032935, sem irresignação recursal no momento adequado e, portanto, sob os efeitos da preclusão temporal. Sem prejuízo, a preceder a apreciação da dilação probatória requerida pelas partes, aguarde-se a prova pericial a ser produzida nos autos de no 0731774-42.2017.8.07.0014.” Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 65887791). Em suas razões a parte Agravante alega, em síntese, que: i) de acordo com a placa localizada no imóvel em questão, consta como proprietário o 2o Agravado, EDMAR DOS SANTOS PERERA, o que demonstra que o mesmo é detentor da posse do imóvel, onde está sendo construído um prédio com apartamentos; ii) não nega que a propriedade do imóvel pertence ao filho do 2o Agravado, ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, conforme consta na certidão de ônus do imóvel em questão, o qual anteriormente pertencia à sua mãe. Contudo, o imóvel deve ser considerado da família e o 2o Agravado não constestou tal fato em momento oportuno; iii) as fotos juntadas aos autos demonstram que o 2o Agravado estava na posse do imóvel quando do ajuizamento da presente ação, bem como que é também detentor do imóvel diante de sua relação familiar com o 1o Agravado; Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para que o 2o Agravado permaneça no polo passivo da ação até o julgamento do presente recurso. No mérito, a manutenção do 2o Agravado no polo passivo da demanda e a inversão dos ônus e sucumbência. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, incs. II e VII, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 17840933). DECIDO. Do Efeito Suspensivo Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do 2o Agravado. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Em apertada síntese, trata-se de imissão na posse relativo ao imóvel situado no lote de no 33, situado na Rua 18, da QE 40 (Polo de Modas) – Guará/DF, registro no 23.074, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em que a 1a Agravante, DULCE MACIEL RESENDE, afirma ter comprado do 1o Agravado, ALEXANDRE PAULINO FERREIRA, o referido imóvel, conforme escritura de compra e venda lavrada do cartório do 5o Oficio de Notas de Taguatinga. Contudo, afirma na inicial que o 2o Agravado, EDMAR DOS SANTOS FERREIRA, estava ocupando o referido imóvel, vez que constava seu nome no anuncio de venda de apartamentos em prédio em construção, bem como que o 1o Agravado argumenta que a escritura de compra e venda apresentada pela 1a Agravante foi realizada mediante fraude, questão judicializada por meio do processo sob o n. 0731774-42.2017.8.07.0001. A controvérsia recursal reside na verificação da legitimidade passiva do 2o Agravado, EDMAR DOS SANTOS FERREIRA. Cediço que a imissão na posse é ação de natureza real por meio da qual se busca a posse com fundamento na propriedade. Pressupõe, portanto, a demonstração do título que legitima a propriedade, assim como o fato de o proprietário jamais ter exercido posse sobre o bem objeto da ação, em decorrência de posse injusta da parte contrária, sendo possível também nos casos em que o comprador possui contrato de compra e venda, mas não efetuou o registro do documento no cartório imobiliário, nos termos do decidido pela 3a Turma do STJ, em julgamento proferido no REsp 1.724.739. Assim, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, considerando a documentação acostada aos autos, especialmente “escritura pública (ID: 13143366), certidão de ônus (ID: 13143419), instrumento particular de cessão de direitos (ID: 13143479) e procuração (ID: 13143575)”, não há elementos que justifiquem a presença do 2o Agravado do polo passivo da demanda. Incontroverso que o 1o Agravado era o proprietário do imóvel em questão. O argumento de que o 2o Agravado é pai do 1o Agravado, atual proprietário do imóvel, e que anteriormente o referido imóvel pertencia à genitora do 1o Agravado, tratando-se assim de bem de uso e gozo da família, não pode prosperar para efeito de verificação da pertinência subjetiva da demanda. Ademais, a placa de identificação da obra, onde consta o nome do 2o Agravado como proprietário, tem como objetivo publicizar a informação de que os serviços realizados naquele local possuem responsáveis técnicos e profissionais legalmente habilitados, não sendo documento servível a demonstrar a propriedade ou posse do imóvel. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020 14:37:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador